Tribunal: STF
Processo: HC 238513
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gilson Bernardo da Paixão em favor de Michel Trizzi Pereira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 892.866/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal, à pena de 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. (p. 2)



    Afirma que o regime semiaberto é gravoso e desproporcional a pena imposta, e foi estabelecido com base na gravidade abstrata do delito. 



    Alega que o paciente negou as acusações, não tendo nada nos autos a sustentar o decreto condenatório. (p. 3)



    Sustenta que a condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorreu no caso em tela. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam reformados os Acórdãos “proferidos pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, manteve a r. Sentença de 1ª Instância que condenou o paciente e, liminarmente, requer a alteração do regime inicial para o semiaberto. 



    O ato coator foi publicado em 1.3.2024, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    À primeira vista, a pretensão do paciente não merece acolhimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho da sentença condenatória: 



    “A materialidade delitiva está demonstrada pela portaria (fls. 3/4), boletim de ocorrência (fls. 5/6), declarações da vítima (fls. 7/8), informações extraídas do celular da vítima (fls. 9/11), informações de linha telefônica (fls. 15/16), cópias de sentença condenatória (fls. 17/26 e 27/33), interrogatório extrajudicial (fls. 34/35), relatório final (fls. 44/45) e pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório. A autoria também é incontroversa. 



    JULIANA APARECIDA EUCLIDES DA SILVA, vítima, disse que recebia telefonemas do acusado. Inicialmente, de um número "restrito". Em um segundo momento, recebeu ligações de um número desconhecido. Ao fazer o cadastro de referido número, visualizou a foto do acusado Michel. Foram várias ligações. Também viu o réu passar por sua casa. Já viu várias vezes de dia, mas não se preocupava, pois sabia que ele trabalhava em uma funilaria próxima a sua casa. Entretanto, foi avisada por uma pessoa conhecida de que o réu estaria rondando próximo a sua casa no período da noite. Quando saiu para a frente de sua casa, avistou o réu, com um celular na mão.



    [...]



    Da análise dos elementos de convicção acostados ao feito, tem-se que a procedência da pretensão acusatória é medida que se impõe. 



    Com efeito, de início, vale lembrar a seguinte lição de Maria Berenice Dias, sobre a importância de se combater a violência derivada de relação íntima de afeto contra a mulher:



    "(...) A ideia da família como entidade inviolável, não sujeita à interferência do Estado e da Justiça, sempre fez com que a violência se tornasse invisível,pois é protegida pelo segredo. Agressor e agredida firmam um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um círculo vicioso: a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas, o silêncio não impõe nenhuma barreira. A falta de um basta faz a violência aumentar. O homem testa seus limites de dominação. Como a ação não gera reação, exacerba a agressividade. Para conseguir dominar, para manter a submissão, as formas de violência só aumentam (...) (Dias, Maria Berenice, Lei Maria da Penha: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, 4ª ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 28).



    Nesse sentido, a Lei 11.340/06 foi editada justamente para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher, sendo que o palco das agressões ocorrem, em muitas vezes, sem testemunhas presenciais. 



    Com isso, nos crimes dessas espécies, a palavra da vítima tem papel preponderante, assumindo especial relevância no deslinde da causa, haja vista a tipologia delitiva ocorrer, na sua maioria, sem a presença de testemunhas, máxime quando corroboradas por outros elementos de prova, como no caso dos autos. 



    [...]



    No caso, a palavra da vítima se revelou forte e coesa, desde a fase policial até em juízo, mostrando-se apta a embasar o édito condenatório. 



    Além disso, seu relato restou corroborado pelos documentos de fls. 09/11, que demonstram diversas ligações efetuadas pelo réu à vítima, de forma persistente e reiterada, importunando-a até mesmo de madrugada. 



    Por outro lado, a versão do acusado e sua defesa se mostraram isoladas e inverossímeis. A uma, porque o início das ligações se deu pelo acusado, tendo a vítima retornado algumas delas por não ter identificado o chamador, justamente em razão de não ter registrado previamente em seu aparelho o número de telefone do acusado. A duas, pois, eventual ausência de medo ou receio da vítima não desconfigura a tipicidade do delito. 



    No mais, ainda que o réu tenha passado, em certa ocasião, involuntariamente perto da casa da ofendida, quando se dirigia à casa de um suposto amigo, isso não afasta a prova das demais perseguições feitas pelo acusado à vítima, por meio de diversas ligações telefônicas. 



    Com efeito, quanto ao crime de perseguição (Código Penal, artigo 147-A; "stalking"), seguindo o exemplo de outros países, a Lei n° 14.132/2021, incorporou ao ordenamento jurídico pátrio a punição penal do "stalking", termo em inglês utilizado para designar a perseguição contumaz e obsessiva. 



    O verbo perseguir, portanto, em sua tipificação objetiva, se refere ao ato de seguir de perto, ir ao encalço, acossar, vexar, atormentar, fazer punir, importunar etc.; reiteradamente implica conduta que se repete, se renova; por qualquer meio abrange toda forma de comunicação (oral, escrito, mímico, simbólico) pela qual o sujeito ativo atinge a pessoa ofendida, inclusive pela internet e telefone.



    [...]



    O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado, deliberadamente, perseguiu a vítima, com telefonemas persistentes e em horários inoportunos, de forma reiterada, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. 



    Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.” (eDOC 8)



    Na espécie, o impetrante alega que a condenação foi baseada unicamente nas declarações da vitima e que o paciente deve ser absolvido com fundamento na insuficiência do conjunto probatório.



    Não tem razão.



    Verifico que as instâncias inferiores, mais próximas dos fatos e das provas, concluíram que a palavra da vítima se revelou forte e coesa, desde a fase policial até em juízo, mostrando-se apta a embasar o édito condenatório e que a condenação do paciente se fundamentou nos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Para concluir no sentido da tese defensiva, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Quanto à dosimetria, também sem razão a defesa.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Em que pese às razões do impetrante, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma,dJe 3.2.2020)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente